Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-94.2004.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000474-94.2004.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Q M G QUARTIZO MARMORE E GRANITO LIMITADA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CITAÇÃO POR EDITAL DA EMPRESA EXECUTADA E A CITAÇÃO DO SÓCIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu, em execução fiscal, a prescrição no redirecionamento da execução à sócia da empresa executada e extinguiu o processo. Sustenta o ente público que o decisum padece de contradição quanto à aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 636.562. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos do julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento adotado. 4. O acórdão embargado apresenta coerência lógica e enfrenta expressamente a controvérsia relativa à prescrição, inexistindo contradição interna. 5. A citação válida da pessoa jurídica interrompe a prescrição em relação aos corresponsáveis, mas o redirecionamento da execução deve ocorrer no prazo de cinco anos, sob pena de prescrição, conforme art. 174 do CTN e jurisprudência do STJ. 6. O entendimento firmado pelo STF no RE 636.562 não afasta o prazo prescricional quinquenal nem autoriza a imprescritibilidade das execuções fiscais, limitando-se a disciplinar o termo inicial da prescrição intercorrente após o período de suspensão. 7. A demora superior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o redirecionamento à sócia evidencia a consumação da prescrição. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando há inércia do exequente na promoção dos atos necessários ao prosseguimento da execução. 9. O acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos do julgado. 2. O redirecionamento da execução fiscal deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sob pena de prescrição. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980, conforme interpretado pelo STF, não afasta o prazo prescricional quinquenal nem autoriza a imprescritibilidade da execução fiscal. 4. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração de que a demora decorreu exclusivamente de falha do Judiciário. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0000474-94.2004.8.05.0137, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA, e como Embargados Q M G QUARTIZO MÁRMORE E GRANITO LTDA. E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.